Tribunal: TJSP
Processo: 2072281-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Manutenção de sua custódia cautelar que se mostra necessária, com vistas à garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, praticado em concurso de pessoas,

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Manutenção de sua custódia cautelar que se mostra necessária, com vistas à garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, praticado em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e com restrição à liberdade da vítima, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, sendo inviável, in casu, a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072281-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é paciente MAICON
VIEIRA DE OLIVEIRA e Impetrante JOSÉ EDUARDO CURY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072281-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2072281-22.2020.8.26.0000
Comarca: Hortolândia
Impetrante: JOSÉ EDUARDO CURY
Paciente: Maicon Vieira de Oliveira
VOTO No 22.817
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação
da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de ausência
dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea.
Inviabilidade. Manutenção de sua custódia cautelar que se mostra
necessária, com vistas à garantia da ordem pública, ante a
gravidade concreta do delito imputado ao paciente, praticado em
concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, e com restrição à liberdade da vítima,
elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada,
sendo inviável, in casu, a substituição por medidas cautelares
diversas. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de MAICON VIEIRA DE OLIVEIRA, contra ato do
MM. Juiz de Direito, Dr. Milton Gomes Baptista Ribeiro, da 1a Vara
Criminal da Comarca de Hortolândia, sob a alegação de o paciente
sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
custódia cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072281-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fundamentação idônea, salientando ser o paciente primário, possuidor
de bons antecedentes, domicílio fixo e ocupação lícita.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura
em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 43/46).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 49/50) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 53/56).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 24/27) que o paciente
foi preso preventivamente, denunciado como incurso no art. 157, § 2o,
incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois, em 28 de
fevereiro de 2019, na Rua Minas Gerais, n.o 1, juntamente mais três
indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com
emprego de uma arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima,
subtraiu o veículo Hyundai/HB20S, placas PXD7120, avaliado em R$
36.900,00; um telefone celular Asus Zenfone, avaliado em R$ 600,00;
uma máquina PagSeguro, avaliada em R$ 60,00; cartões bancários;
documentos pessoais em prejuízo de Sebastião Henrique de Souza.
Segundo apurado, na data dos fatos, Maicon e
seus comparsas se muniram de uma arma de fogo, avistaram a vítima
na condução do referido veículo, parada no trânsito, anunciaram o
assalto e obrigaram-na a dirigir até o bairro Taquara Branca, onde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072281-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
liberaram, subtraindo-lhe os bens supradescritos.
A autoria delitiva foi descoberta em relação ao
paciente, uma vez que o ofendido compareceu ao Fórum de
Hortolândia, onde se deparando com Maicon no saguão, oportunidade
em que o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como um dos
roubadores, acionando policiais militares que estavam pelo local.
A denúncia foi recebida em 30 de março p.p.,
ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, para a
garantia da ordem pública e por conveniência da instrução
processual, com o fim de evitar que Maicon intimidasse a vítima,
observando-se que o mandado de prisão foi cumprido apenas no dia
13 de abril subsequente.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar
do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não
obstante a sua constatada primariedade (apurada através do sistema
informatizado deste E. Tribunal - INTINFO), deve ser ponderada a
gravidade concreta do delito a ele imputado, praticado em concurso
de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo, e com restrição à liberdade da vítima, elementos
sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, sendo inviável,
in casu, a substituição por medidas cautelares diversas.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas no
reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada, por inexistir
ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio
constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072281-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator